Tribunal: TJDFT
Processo: 0733941-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INCRIÇÃO PREEXISTENTE ILEGÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. O apelante não trouxe aos autos nenhuma prova para demonstrar sua alegação, ônus que lhe cabia, consoante art. 373, inciso II, do CPC, impondo-se a procedência dos pedidos autorais.
2. Comprovado que a inscrição preexistente era irregular, é devido o reconhecimento dos danos morais em favor da autora, afastando-se a aplicação da súmula no 385 do STJ.
3. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Mantém-se a condenação do réu/apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de danos morais a autora/apelada.
4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, aplicando-se o teor da súmula no 54 do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.